Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736964-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Multa Por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça – Risco de Dano Grave ou de Difícil Reparação – Ausência – Indeferimento da Antecipação da Tutela Recursal. LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi indeferido o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Segundo o recorrente, a despeito da ausência de provas do animo de ocultação de patrimônio por parte do devedor, sua omissão nos autos demonstra sua falta de interesse no pagamento. Nesse sentido, pede a antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão apresentada se subsume apenas à questão financeira. Insta notar, no entanto, que o recorrente não aponta qualquer razão capaz de conferir extrema urgência ao deferimento de sua pretensão. Vale dizer, suas alegações sobre o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo são meramente genéricas. Não há, nas razões do recurso, apontamentos sobre a imprescindibilidade do pagamento para manutenção da manutenção da empresa credora, ou sobre a impossibilidade de pagamento futuro. A meu ver, se, apenas por hipótese, a multa viera a ser imposta, poderá ser executada no futuro, com a garantia do exercício do Direito de Defesa, por parte da agravada. Nesse contexto, não há, portanto, qualquer urgência capaz de justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a qual, vale dizer, é medida processual excepcional. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator